Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708817-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EUDICLEY PIMENTEL LIMA APELADO: HERBERT MARCELO RIGONATTO DE SOUZA, SILVIO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto, por Eudicley Pimentel Lima, contra acórdão (ID 49669636), proferido por esta Turma, sob alegação de que haveria omissão quanto à gratuidade de justiça a ele deferida em primeira instância, bem como que conteria erro quanto aos honorários advocatícios. Ante a possibilidade de que estes embargos de declaração tenham efeitos modificativos, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1023, §2o do CPC/15. Escoado o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm